Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. RECURSO DEFENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ESTATAL. ACOLHIMENTO. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Nos termos do artigo 121, § 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Súmula n°. 605 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o jovem completou 21 (vinte e um) anos de idade e foi extinta a medida socioeducativa aplicada na sentença, verifica-se a perda superveniente do objeto.
3. Recurso conhecido e julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto.